Tribunal: TJSP
Processo: 0365174-68.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Recálculo sexta-parte - Acórdão anterior que deu provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos coautores mencionados,

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – Recálculo sexta-parte - Acórdão anterior que deu provimento em parte ao reexame necessário e aos recursos voluntários para, afastada a prejudicial de prescrição do fundo de direito, julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, em relação aos coautores mencionados, determinando que o cálculo do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) incida sobre seus vencimentos integrais, excluídas as verbas eventuais, até o advento da Emenda Constitucional no 19/98, período após o qual o cálculo deverá incidir sobre a soma do vencimento padrão com as verbas indicadas, impondo à ré o pagamento das diferenças devidas, aplicando-se os critérios de juros moratórios e atualização monetária previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, conforme restou consignado no aresto de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Tendo em vista a sucumbência mínima dos autores, condenou a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 3.000,00, atento ao disposto no art. 20, § 3o, "a", "b", "c" e § 4o do Código de Processo Civil - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do art. 1.040, II, do CPC para fins de aplicação do quanto decidido no Tema no 905 - STJ e Tema no 810 – STF.